Tribunal: TJES
Processo: 0002132-47.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ, E DO TEMA 158, DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pelos crimes dos artigos 157, § 2º-B, e 329, ambos do Código Penal. O primeiro recurso, da Defensoria Pública, pleiteia a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela confissão. O segundo, de advogado constituído, busca a absolvição do crime de resistência ou sua desclassificação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade do segundo recurso de apelação, interposto após as razões já terem sido apresentadas pela Defensoria Pública; (ii) a possibilidade de a atenuante da confissão espontânea reduzir a pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal; (iii) analisar se a aplicação da Súmula nº 231, do STJ, e da tese fixada no Tema 158, do STF, impede tal redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Preliminarmente
, a apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública, atuando legitimamente no feito, esgota o ato processual, tornando inadmissível a posterior juntada de nova peça recursal por advogado constituído, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar acolhida para não conhecer do segundo recurso.

4.
No mérito
, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, dispõe que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 158 em sede de repercussão geral, reafirmou que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

6. A sentença, ao fixar as penas-base no mínimo legal, agiu corretamente ao não reduzir as reprimendas na segunda fase, mesmo diante da eventual presença de circunstância atenuante, em estrita conformidade com o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da Defensoria Pública conhecido e desprovido. Recurso do advogado constituído não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d", art. 157, § 2º-B, art. 329; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009; STJ, AgRg-AREsp 2.627.678, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Julg. 10/06/2025; STJ, REsp 2.057.181, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Julg. 14/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002132-47.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002132-47.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MAURICIO WERNERSBACH CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILBERTO PIRES DA LUZ, GILBERTO PIRES DA LUZ, AGT/PRF RAFAEL RIBEIRO GOMES DA SILVA, AGT/PRF CAMILA MANTOVANI SEIDEL

Advogado(s) do reclamado: ANA CAROLINA DE JESUS GAIBA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (id. 17734568).

Conforme relatado, a marcha processual revela a interposição de duas peças recursais em momentos distintos e por defensores diferentes.

Após a prolação da sentença condenatória (id. 17734568), o advogado que até então patrocinava a defesa do réu renunciou aos poderes que lhe foram outorgados (id. 17734575). Diante disso, o acusado foi intimado pessoalmente para constituir novo patrono no prazo legal (id. 17734581).

Decorrido o prazo sem manifestação, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que foi devidamente intimada (id. 17734584) e apresentou as razões de apelação em
3 de abril de 2025
(id. 17734586).

Ocorre que, no dia seguinte, em
4 de abril de 2025
, um novo advogado constituído pelo réu (procuração no id. 17734588) protocolizou uma nova peça, intitulada "complementação às razões de apelação" (id. 17734587).

Assentadas essas premissas, reputo que assiste razão à alegação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que já se operou a
preclusão consumativa
com a apresentação das primeiras razões recursais, não sendo cabível a apresentação de nova peça, conforme ocorrido no presente caso.

No ponto, destaco que uma vez praticado o ato processual de arrazoar o recurso pela Defensoria Pública, que atuava legitimamente no feito em razão da inércia do réu em constituir novo defensor, esgotou-se a faculdade processual da defesa de apresentar suas razões, independentemente da posterior constituição de advogado particular.

É indispensável consignar a impossibilidade de apresentação de duas peças recursais, diante da
preclusão consumativa
, bem como do
princípio da unicidade recursal
, que veda a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. No ponto, vejamos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. PENAL. INDÍCIOS DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, COM EVENTUAL EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA OU OUTROS DELITOS DE NATUREZA NÃO FISCAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO, QUANDO AINDA FLUÍA O PRAZO RECURSAL DE AGRAVO REGIMENTAL, COM PEDIDO DE POSTERIOR JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE. [...] 5.
Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, tendo em vista a preclusão consumativa
(RE nº 421.960/RS-AGR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07). 6. Embargos rejeitados e agravo regimental do qual não se conhece (STF; HC-ED 208.385; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 03/05/2022; Pág. 60).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental foi considerado intempestivo, pois foi interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido pelos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do CPP. 6.
O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido.
7.
A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal." [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.627.678; Proc. 2024/0159079-8; CE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 10/06/2025; DJE 18/06/2025).

Dessa feita, é o caso de não conhecer das segundas razões recursais ("complementares") apresentadas nos autos (id. 17734587), porquanto o referido ato já havia sido praticado regularmente pela Defensoria Pública (id. 17734586).

Diante do exposto,
não conheço
das razões de apelação apresentadas pelo advogado constituído no id. 17734587.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do recurso interposto pela Defensoria Pública (id. 17734586).

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença (id. 17734568) que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
artigos 157, § 2º-B, e 329, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Nas
razões recursais
de id. 17734586, a defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento firmado na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise do pleito formulado pela defesa quanto à dosimetria da pena.

A defesa requer a redução da pena intermediária para patamar aquém do mínimo legal, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea.

De início, registro que a magistrada sentenciante, na segunda fase da dosimetria, consignou a inexistência de atenuantes ou agravantes. Contudo, mesmo que se reconhecesse a incidência da atenuante da confissão, a pena-base, para ambos os delitos, já foi fixada no mínimo legal, o que impede sua redução nesta etapa.

Irresignada, a defesa pugna pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento firmado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, adianto-me em dizer que não merece guarida.

Isso porque, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto, nesse particular, que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 158)
, tendo sido fixada a
tese de mérito
no sentido de que
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2.057.181/SE, reafirmou a validade e a vigência da Súmula nº 231/STJ, consolidando o entendimento de que a fixação da pena abaixo do mínimo na segunda fase da dosimetria viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)